Tribunal: TJPA
Processo: 0801082-84.2019.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10075 - Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801082-84.2019.8.14.0007

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:
0801082-84.2019.8.14.0007

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:
MUNICIPIO DE BAIAO

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI MUNICIPAL QUE RESTRINGE O CORTE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pela EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.534/2014 do Município de Baião, a qual proíbe o corte de fornecimento de energia elétrica em dias específicos. A recorrente sustenta que a referida norma invade a competência legislativa da União, que detém exclusividade para legislar sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Baião possui competência para legislar sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica, matéria de competência privativa da União, conforme previsto nos artigos 21, XII, "b", e 22, IV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece que a competência para legislar sobre energia elétrica é privativa da União, nos termos dos artigos 21, XII, "b", e 22, IV.

4.

A Lei Municipal nº 1.534/2014, ao regulamentar o corte de fornecimento de energia elétrica, invade a competência legislativa da União, configurando inconstitucionalidade formal e material.

5.

O Supremo Tribunal Federal (STF) possui entendimento consolidado de que a competência para legislar sobre a prestação de serviços de energia elétrica é exclusiva da União, sendo vedada a interferência dos municípios nessa matéria.

6.

A lei municipal também afeta a autonomia administrativa da concessionária, ao impor sanções e multas sem base constitucional que legitime tal interferência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Município não possui competência para legislar sobre a prestação de serviços de energia elétrica, sendo essa matéria de competência exclusiva da União, nos termos dos artigos 21, XII, "b", e 22, IV, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XII, "b", e 22, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 3343, Rel. Min. Ayres Britto, j. 01.09.2011; STF, RE 581947, Rel. Min. Eros Grau, j. 27.05.2010.

Vistos, etc.,

Os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, acordam, por unanimidade, em conhecer e
dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora, Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
,
com início em 21 de outubro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A

contra a sentença

proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara da Única de Baião,
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA
ajuizada pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE BAIÃO.

Na petição inicial, a empresa requerente sustenta que a Lei Municipal nº 1.534/2014-GP adentrou em matéria de competência exclusiva da União.

Dessa forma, pleiteia a procedência da ação, para que seja determinado ao requerido que se abstenha de compelir a empresa ao cumprimento da mencionada norma.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

“(...)
Desse modo, é constitucional a Lei Municipal nº 1.534/2014-GP, cujo objeto é matéria de competência concorrente sob o fundamento da competência suplementar dos municípios.

Ademais, é importante considerar que a lei municipal questionada não impediu, de forma absoluta, que a concessionária deixe de realizar o corte dos serviços em caso de inadimplemento, tendo apenas estabelecido que esse corte não pode ser realizado em determinados dias nos quais ficaria difícil para o consumidor regularizar a situação, o que agravaria ainda mais a sua condição.

Por fim, registro que em 16 de junho de 2020 foi publicada a Lei Federal nº 14.015, de 15 de junho de 2020, que alterou as Leis nºs. 13.460, de 26 de junho de 2017 e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, para dispor sobre a interrupção e a religação ou o restabelecimento de serviços públicos, cujos arts. 1º e 2º são similares às disposições atacadas nos autos: (...)

Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO constante da inicial e extingo o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor e sem honorários, pela ausência de pretensão resistida.”

Inconformada, a empresa
interpôs o presente recurso de apelação cível (ID nº 17750519 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, o advogado da recorrente sustenta que, embora não se questione as boas intenções do legislador municipal, os municípios não possuem competência para legislar sobre o direito do consumidor, nem sobre questões relativas à água ou à energia elétrica. Além disso, não lhes cabe regulamentar contratos de concessão de serviços públicos cuja titularidade pertence a outro ente federado, no caso, a União.

Afirma que o artigo 24, inciso VIII, da Constituição Federal atribui competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para legislar sobre responsabilidade por danos causados ao consumidor, entre outras matérias, excluindo dessa competência os Municípios.

Prossegue destacando que uma lei municipal não pode interferir na administração de serviços públicos que são de competência da União, como o fornecimento de energia elétrica, o que implica afirmar que a referida lei, ora em análise, invade a competência federal, conforme disposto no artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal.

Assevera que a norma municipal apresenta inconstitucionalidade tanto sob o aspecto formal quanto material.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença
a quo
declarando totalmente procedente a pretensão autoral.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 17750525 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O recurso foi recebido no seu duplo efeito (ID nº 17809079 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID nº 18418489 - Pág. 7).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

MÉRITO

A controvérsia recursal centra-se na reforma da sentença que julgou improcedente a demanda, com base na dignidade da

pessoa humana, no princípio da continuidade dos serviços públicos e na competência concorrente atribuída ao Município sobre os direitos do consumidor.

A parte autora pretende a suspensão da Lei Municipal nº Lei nº 1.534/2014, aprovada pela Câmara Municipal de Baião e sancionada pela Prefeitura, que dispõe sobre “a proibição do corte de fornecimento de luz às sextas feiras, sábados, domingos e dia de feriado, no Município de Baião”, nos seguintes termos:

“Art. 1º - Fica proibido o corte de fornecimento de luz às sextas feiras, sábado, domingos, vésperas e dia de feriados, no Município de Baião.

Art. 2º - As empresas ou concessionárias que infringirem o disposto no
caput
do art. 1º desta lei ficarão sujeitas a multas e outras sanções legais.”

A Constituição Federal, em seu artigo 22, inciso IV, estabelece que é de competência privativa da União legislar sobre energia elétrica, conforme o disposto no mencionado artigo,
in verbis
:

Art. 22. Compete
privativamente à União
legislar sobre:

IV - águas,
energia,
informática, telecomunicações e radiodifusão;

Ainda, o artigo 21, XII, b, do mesmo diploma legal:

Art. 21. Compete à União
:

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos”.

Portanto, na ausência de previsão constitucional que atribua tal competência ao Município, este não possui legitimidade para legislar sobre serviços de energia elétrica e eventuais multas à concessionária, como ocorre no presente caso.

Acerca da competência para disciplinar a prestação de serviços de energia elétrica o Supremo Tribunal Federal possui entendimento sedimentado, veja-se:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 3.449/04 DO DISTRITO FEDERAL. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA NOS SERVIÇOS DE ÁGUA, LUZ, GÁS, TV A CABO E TELEFONIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA ( CF, ART. 21, XI E XII, b, E 22, IV). FIXAÇÃO DA POLÍTICA TARIFÁRIA COMO PRERROGATIVA INERENTE À TITULARIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO ( CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, III). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO ( CF, ART. 24, V E VII). USUÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS CUJO REGIME GUARDA DISTINÇÃO COM A FIGURA DO CONSUMIDOR ( CF, ART. 175, PARÁGRAFO ÚNICO, II). PRECEDENTES. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E GÁS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO ( CF, ART. 2º). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1
. O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de telecomunicações e energia elétrica ( CF, arts. 21, XI e XII, b, e 22, IV).
2. A Lei nº 3.449/04 do Distrito Federal, ao proibir a cobrança da tarifa de assinatura básica pelas concessionárias prestadoras de serviços de água, luz, gás, TV a cabo e telefonia no Distrito Federal (art. 1º, caput), incorreu em inconstitucionalidade formal, porquanto necessariamente inserida a fixação da política tarifária no âmbito de poderes inerentes à titularidade de determinado serviço público, como prevê o art. 175, parágrafo único, III, da Constituição, elemento indispensável para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e, por consequência, da manutenção do próprio sistema de prestação da atividade. 3. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para dispor sobre direito do consumidor ( CF, art. 24, V e VII), cuja interpretação não pode conduzir à frustração da teleologia da referida regra expressa contida no art. 175, parágrafo único, III, da CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último, além de informado pela lógica da solidariedade social ( CF, art. 3º, I), encontra sede específica na cláusula direitos dos usuários prevista no art. 175, parágrafo único, II, da Constituição. 4. Ofende a denominada reserva de administração, decorrência do conteúdo nuclear do princípio da Separação de Poderes ( CF, art. 2º), a proibição de cobrança de tarifa de assinatura básica no que concerne aos serviços de água e gás, em grande medida submetidos também à incidência de leis federais ( CF, art. 22, IV), mormente quando constante de ato normativo emanado do Poder Legislativo fruto de iniciativa parlamentar, porquanto supressora da margem de apreciação do Chefe do Poder Executivo Distrital na condução da Administração Pública, no que se inclui a formulação da política pública remuneratória do serviço público. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 3343 DF, Relator: Min. AYRES BRITTO, Data de Julgamento: 01/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-221 DIVULG 21-11-2011 PUBLIC 22-11-2011 EMENT VOL-02630-01 PP-00001).

ARGUIÇAO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N.º 13.327/2003. COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO ANUAL PELA OCUPAÇÃO DE FAIXAS DE DOMÍNIO PARA INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Hipótese de arguição de inconstitucionalidade dos dispositivos legais insertos no art. 2º, II, a e art. 3º, parágrafos 2º e 3º da Lei Estadual n.º 13.327/2003, que estipulam o pagamento de remuneração anual para o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado e de terrenos adjacentes a rodovias, para fins de realização de serviços de manutenção nas redes de distribuição de energia elétrica.
2. O Eg. STF, em 27.05.2010, impediu município de cobrar por ocupação de solo e espaço aéreo na transmissão de energia elétrica.
A Colenda Corte negou provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 581947, no qual a cidade de Ji-Paraná (RO) recorria contra acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia que declarou nula uma cobrança feita pelo município à concessionária Centrais Elétricas de Rondônia S.A.(Ceron).
O relator do RE, ministro Eros Grau, frisou em seu voto que a Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica (artigo 21, inciso XII, b) e a privativa para legislar sobre o assunto (artigo 22, inciso IV). Para ele, o município de Ji- Paraná invadiu o espaço de competência da União ao editar a Lei municipal 1.199/02, que institui a cobrança.
3. Assim, o Estado do Ceará invadiu a competência privativa da União, ao legislar acerca da exigência de pagamento de remuneração anual para o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais e federais delegadas ao Estado e de terrenos adjacentes a rodovias, para fins de realização de PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO GABINETE DO DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO BARROS DIAS 10 (GDAMN) AC-457605 – CE serviços de manutenção nas redes de distribuição de energia elétrica, por parte da COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ. 4. Todavia, com relação ao art. 3º, §§ 2º e 3º da Lei Estadual n.º 13.327/2003, é de se concluir que o mesmo contém uma abrangência maior de uso do bem público do que aquela para uso de serviços públicos federais, razão pela qual tal dispositivo deve ser interpretado de maneira conforme para ficar afastada a possibilidade de aplicação da norma apenas com relação a prestadora de serviços públicos federais. 5. Reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo legal inserto no art. 2º, II, a da Lei Estadual n.º 13.327/2003. Interpretação conforme ao art. 3º, §§ 2º e 3º da Lei Estadual n.º 13.327/2003 para afastar a possibilidade de aplicação da norma apenas com relação a prestadora de serviços públicos federais. ORIGEM: 5ª VARA FEDERAL DO Ceará RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL BARROS DIAS – Pleno. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 457605/CE (2005.81.00.011346-8/01).

Na mesma linha o entendimento proferido por esta Corte de Justiça:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES E ENERGIA ELÉTRICA, ART. 21, XII, b e 22, IV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. DEVENDO A SENTENÇA SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.
1- O sistema federativo instituído pela Constituição Federal de 1988 torna inequívoco que cabe à União a competência legislativa e administrativa para a disciplina e a prestação dos serviços públicos de energia elétrica, com fundamento nos artigos 21, XII, b e 22, IV, da CF/88; 2- A lei nº 18.336/2010, que criou condições específicas para leitura dos medidores dos usuários do Município de Santarém, incorreu em inconstitucionalidade, uma vez que, não há como o município legislar estabelecendo uma obrigatoriedade para a concessionária de emitir comprovante de leitura, com o consumo do dia e hora da leitura por cada usuário do sistema por ocasião da reverificação do seu respectivo medidor; 3- REEXAME NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(2017.04190850-19, 181.198, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-28, Publicado em 2017-09-29)

MENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO FACE AO RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE DANO CONCRETO PARA A TUTELA ESPECÍFICA DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 497 DO CPC. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO JUÍZO SINGULAR DA QUESTÃO SUSCITADA. ANÁLISE DO TEMA CONSTITUCIONAL LEVANTADO COMO PREJUDICIAL DA QUESTÃO PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO
Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgado pela Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por videoconferência, aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um. Turma julgadora: Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Rel

(TJ-PA 08045098720198140040, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/04/2021)

Assim, restou consignado que a Constituição Federal atribui à União a competência exclusiva para explorar os serviços e instalações de energia elétrica (art. 21, inciso XII, alínea "b") e a competência privativa para legislar sobre o tema (art. 22, inciso IV).

Com efeito, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante da reforma da sentença, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme disposições do art. 85, § 2° e 3º, do CPC/2015, tendo sido considerados (i) o grau de zelo do profissional, (ii) o lugar de prestação do serviço, (iii) a natureza e a importância da causa, (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Isto
exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para reformar a sentença julgando totalmente procedente a pretensão autoral, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 29/10/2024